Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1050 DO STJ. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. "O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade" (AgRg no AREsp n. 501.898/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe 5/6/2014).
2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (STJ, TEMA 1050).
3. In casu, tendo em vista que a causa de pedir da ação se refere a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta do PASEP de titularidade da agravada, bem como a não aplicação da correção monetária devida, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A é medida que se impõe, nos termos da tese jurídica estabelecida.
4. Consoante entendimento do C. STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.